Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-41.2019.8.11.0110
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000340-41.2019.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAUTOMORESSIWE OMOWE XAVANTE - CPF: 702.245.811-12 (EMBARGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000340-41.2019.8.11.0110

Embargos de Declaração nº 1000340-41.2019.8.11.0110

Embargante
: BANCO BRADESCO S.A.

Embargado
: WAUTOMORESSIWE OMOWE XAVANTE

Vara Única da Comarca
de Campinápolis

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - CERTIDÃO ATESTANDO QUE O RECURSO FOI APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES -
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO -
OMISSÃO SANADA -
RECURSO PROVIDO.

A tempestividade é um dos pressupostos objetivos do juízo de admissibilidade e a sua falta acarreta o não
conhecimento
do recurso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1000340-41.2019.8.11.0110

Embargante
:
BANCO BRADESCO S.A.

Embargado
:
WAUTOMORESSIWE OMOWE XAVANTE

Vara Única da Comarca

de Campinápolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao apelo, assim ementado:

"APELAÇÃO -

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comporta majoração o quantum fixado a título de indenização por danos morais quando demonstrados os requisitos da reparação civil, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar."

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não se pronunciou

especificamente quanto à intempestividade

do recurso de apelação do autor (Id.

67488494

-

Certidão

de intempestividade).

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada e reconhecer a intempestividade do recurso interposto pelo autor.

Sem contrarrazões
(Id. 74260973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1000340-41.2019.8.11.0110

Embargante
:
BANCO BRADESCO S.A.

Embargado
:
WAUTOMORESSIWE OMOWE XAVANTE

Vara Única da Comarca

de Campinápolis

V O T O

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não se pronunciou

especificamente quanto à intempestividade

do recurso de apelação do autor.

Pois bem. No caso, verifica-se que a sentença foi proferida em 02.09.2020 (Id. 67488487) e o recurso de apelação foi interposto em 08.10.2020 (Id. 67488489).

Na sequência, a Secretaria certificou que o recurso é intempestivo (Certidão - Id. 67488494), como se lê:

“Certifico que a Apelação de ID 40861387 foi apresentada pelo autor de forma
intempestiva
”.

Cumpre ressaltar que a tempestividade é um dos pressupostos objetivos do juízo de admissibilidade e a sua falta acarreta o não
conhecimento
do recurso.

Desse modo, se faz necessária a reforma do acórdão embargado.

Posto isso,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração
, aplicando efeitos infringentes, para NÃO CONHECER do recurso de apelação cível interposto por Wautomoressiwe Omowe Xavante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021